Tribunal: STF
Processo: ARE 1331400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONTRAVENÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
    1. O transporte remunerado de passageiros mediante inobservância das condições estabelecidas em lei configura contravenção penal, tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
    2. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro – CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais – LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
    3. Ante o exposto, trata-se, em tese, de conduta típica, razão pela qual a sentença que determinou o arquivamento do feito deve ser anulada, dando-se regular prosseguimento à persecução penal.
    4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos 2019.03.1.007329-6 (PJ-e 0007219-25.2019.8.07.0003), 2019.03.1.009604-8 (PJ-e 0009462-39.2019.8.07.0003) e 2019.03.1.007913-4 (PJ-e 0007793-48.2019.8.07.0003), tramitando conjuntamente, ao Juízo de origem, para prosseguimento dos feitos na forma da Lei.
    5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente